Tribunal: CARF
Processo: 10875.901666/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/03/2013
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/03/2013
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901666/2013-74
ACÓRDÃO
1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOS UNIDOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE AÇO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/03/2013
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS
DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF.
POSSIBILIDADE VERIFICAÇÃO CRÉDITO OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
VERDADE MATERIAL.
O erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/03/2013
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
2
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade da RFB de
circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, em face dos novos elementos de
fato e de direito acima delineados, bem como daqueles já carreados aos autos, sem prejuízo de
outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante Despacho
Decisório complementar, quanto ao pretenso crédito postulado pela contribuinte, decorrente de
pagamento indevido/a maior de IRRF, retomando-se a marcha processual desde o início, sob o rito
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
3
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
RIOS UNIDOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE AÇO LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
23177.16179.190413.1.3.04-7183, de fls. 27/31, para fins de compensação de débitos de PIS e
COFINS, com vencimento em 25/04/2013, com crédito decorrente de pagamento indevido e/ou a
maior de Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF (0561), efetuado em 20/03/2013, no valor
original declarado de R$ 199.917,90, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 32/36, da DRF em Guarulhos /SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos.
Com mais especificidade, a autoridade fazendária de origem esclareceu que a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 02, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-68.721, de 06 de
fevereiro de 2020, de e-fls. 73/78, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 20/03/2013 DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento
alegado como origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de
débitos confessados em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido”
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
4
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o crédito pretendido, tendo em vista que não
apresentou retificação da respectiva DCTF, a qual se caracteriza como confissão de dívida,
contemplando as informações arguidas.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 88/94, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto ter se fixado exclusivamente no fato de
a contribuinte não haver, supostamente, retificado a DCTF, desprezando os demais documentos e
alegações que comprovam o direito creditório pleiteado.
Alega que a recorrente não pode ser prejudicada por eventuais inconsistências na
respectiva DCTF, sobretudo quando os documentos acostados aos autos nesta oportunidade
comprovam o crédito pretendido, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência
do CARF.
Em defesa de sua pretensão, explicita que, muito embora o IRRF efetivamente
apurado e devido pela Recorrente em fevereiro de 2013 corresponda a R$ 22.213,10 (como fazem
prova os documentos colacionados ao presente Recurso Voluntário), a Recorrente,
equivocadamente, incluiu um zero a mais no valor indicado do DARF, tendo sido realizado um
pagamento de R$ 222.131,00. Induzida por este erro inicial, a Recorrente, quando da transmissão
da DCTF de 02/2013, simplesmente replicou o valor do débito de IRRF quitado no DARF, não tendo
se atentado, até então, para o erro material cometido (inclusão de um dígito a mais, que culminou
no recolhimento a maior do tributo).
Em outras palavras, esclarece que o débito de IRRF declarado na DCTF de fevereiro
de 2013 está equivocado. Como se verá com maiores detalhes na sequência, o tributo
efetivamente devido pela Recorrente no referido período de apuração corresponde a R$ 22.213,10,
de sorte que, tendo sido efetuado um pagamento no importe de R$ 222.131,00 (fl. 11), a empresa
faz jus a um direito creditório no montante de R$ 199.917,90 (justamente o valor do crédito
utilizado na DCOMP analisada pelo Despacho Decisório de origem – fl. 28).
Sustenta que a eventual ausência de DCTF retificadora, isoladamente, não poderia
ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, mormente quando apresenta provas
substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência administrativa transcrita na peça
recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação da retenção aduzida.
Alega que o Acórdão recorrido somente não reconheceu o direito creditório
pleiteado nestes autos, tendo em vista não restar demonstrado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento a maior arguido, o que se faz nesta oportunidade, com os documentos ora
acostados aos autos, notadamente relatório mensal de folha de pagamento, passíveis de
conhecimento, na esteira dos preceitos do artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
c/c princípio da verdade material.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
5
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF
(0561), efetuado em 20/03/2013, no valor original declarado de R$ 199.917,90, consoante peça
inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária da origem, de início, entendeu por bem
não homologar a compensação declarada, a pretexto de o DARF no valor de R$ 222.131,10 ter
sido integralmente utilizado para pagamento do débito de IRRF do mesmo período de apuração,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação da compensação declarada, assim o fez em face da
não comprovação do indébito do IRRF, tendo em vista a inocorrência da retificação da respectiva
DCTF.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Contrapõe-se ao Acórdão atacado, aduzindo para tanto ter se fixado
exclusivamente no fato de a contribuinte não haver, supostamente, retificado a DCTF,
desprezando os demais documentos e alegações que comprovam o direito creditório pleiteado,
não podendo a recorrente ser prejudicada por eventuais inconsistências na respectiva DCTF,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
6
sobretudo quando os documentos acostados aos autos nesta oportunidade comprovam o crédito
pretendido, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência do CARF.
A fazer prevalecer sua tese, explicita que, muito embora o IRRF efetivamente
apurado e devido pela Recorrente em fevereiro de 2013 corresponda a R$ 22.213,10 (como fazem
prova os documentos colacionados ao presente Recurso Voluntário), a Recorrente,
equivocadamente, incluiu um zero a mais no valor indicado do DARF, tendo sido realizado um
pagamento de R$ 222.131,00. Induzida por este erro inicial, a Recorrente, quando da transmissão
da DCTF de 02/2013, simplesmente replicou o valor do débito de IRRF quitado no DARF, não tendo
se atentado, até então, para o erro material cometido (inclusão de um dígito a mais, que culminou
no recolhimento a maior do tributo).
Mais precisamente, esclarece que o débito de IRRF declarado na DCTF de fevereiro
de 2013 está equivocado. Como se verá com maiores detalhes na sequência, o tributo
efetivamente devido pela Recorrente no referido período de apuração corresponde a R$ 22.213,10,
de sorte que, tendo sido efetuado um pagamento no importe de R$ 222.131,00 (fl. 11), a empresa
faz jus a um direito creditório no montante de R$ 199.917,90 (justamente o valor do crédito
utilizado na DCOMP analisada pelo Despacho Decisório de origem – fl. 28).
Defende que a eventual ausência de DCTF retificadora, isoladamente, não poderia
ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, mormente quando apresenta provas
substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência administrativa transcrita na peça
recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação da retenção aduzida.
Aduz que o Acórdão recorrido somente não reconheceu o direito creditório
pleiteado nestes autos, tendo em vista não restar demonstrado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento a maior arguido, o que se faz nesta oportunidade, com os documentos ora
acostados aos autos, notadamente relatório mensal de folha de pagamento, passíveis de
conhecimento, na esteira dos preceitos do artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
c/c princípio da verdade material.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
7
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
8
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de pagamento a maior e/ou indevido de IRRF, não tendo, no entanto,
comprovado a efetividade deste crédito, no entendimento das autoridades fazendárias, eis que
ausentes outros documentos hábeis e idôneos tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório, sobretudo a retificação da DCTF.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário outras alegações mais explicativas, refutando parte das razões de
decidir do Acórdão recorrido, além relatório mensal de folha de pagamento, (Doc. 01 - de e-fls.
96/110), contemplando exatamente o débito de 22.213,10 (R$ 19.849,45 + R$ 2.363,65), e não
R$ 222.131,00, conforme fora declarado e pago indevidamente, gerando crédito de R$
199.917,90, ora pretendido.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
9
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]”(3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
10
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do pagamento indevido/a maior de IRRF que ofereceria lastro
ao crédito pretendido, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor
argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Igualmente, afasta-se nesta assentada, de pronto, como matéria de direito, a tese
do julgador de primeira instância, que somente seria possível o acolhimento da pretensão da
contribuinte, se esta tivesse promovido a retificação da respectiva DCTF, uma vez que a
jurisprudência majoritária consolidada neste Colegiado, a qual nos filiamos, é no sentido mais
amplo de dilação probatória, podendo o direito creditório pretendido ser comprovado com outros
elementos de prova, hábeis e idôneos, ainda que a DCTF não tenha sido retificada, consoante se
positiva dos precedentes trazidos no bojo da peça recursal e abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004 PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. DIPJ RETIFICADORA Erro de
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
11
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao
auferir receita não prevista em lei. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente
provido.”
(PTA 10880.905349/2009-71; Acórdão 1301-004.604; Data de Publicação:
03/07/2020)
“FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. Nos pedidos de restituição e compensação
PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do período em análise não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.” (PTA 10850.721148/2011-
95; Acórdão 3402-006.692; Data de Publicação: 19/07/2019)
“Preliminarmente, cabe esclarecer que, não obstante a Recorrente não ter
retificado a DCTF relativamente ao débito que originaria o alegado pagamento
indevido, as turmas colegiadas do CARF têm expressado o seguinte entendimento
sobre essa questão, ao qual concordo: Nos pedidos de restituição e compensação
PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do período em análise não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado” (Acórdão no 3301005.595,
de 13 de dezembro de 2018, Rel. Salvador Cândido Brandão Junior).
Neste sentido, afastada a “barreira jurídica” de exclusiva comprovação do crédito
mediante retificação da DCTF e conhecidas as provas acostadas aos autos nesta oportunidade,
tendente, em tese, a demonstrar o pleito da recorrente, mister determinar a análise de aludida
documentação.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos fatos e dos elementos
já carreados aos autos, analisá-los e decidir o pleito do contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.425 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901666/2013-74
12
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, determinando o retorno dos autos à unidade da
RFB de circunscrição do sujeito passivo, para que a Autoridade Fiscal, em face dos novos
elementos de fato e de direito acima delineados, bem como daqueles já carreados aos autos, sem
prejuízo de outras medidas que a D. Autoridade entender pertinentes, pronuncie-se, mediante
Despacho Decisório complementar, quanto ao pretenso crédito postulado pela contribuinte,
decorrente de pagamento indevido/a maior de IRRF, retomando-se a marcha processual desde o
início, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Original